Tribunal: TJSP
Processo: 2362225-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais – Tutela de urgência, visando a imediata retirada dos dados da demandante do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados como observado pela douta Magistrada -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais – Tutela de urgência, visando a imediata retirada dos dados da demandante do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados como observado pela douta Magistrada - Necessidade de completa instauração do contraditório – Indeferimento que deve ser mantido - Recurso improvido, com ressalva.